Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008454-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração, Sucumbência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (AGRAVANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (PROCURADOR), NATALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 054.539.011-79 (PROCURADOR), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (PROCURADOR), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), NATALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 054.539.011-79 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – REVOGAÇÃO DE MANDATO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorarios de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Xavante S/S Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de cobrança movida contra Antenor Santos Alves Junior, na fase de cumprimento de sentença, dentre as diligências, determinou o cumprimento da decisão judicial pretérita, e apresentação cópia atualizada da matricula do imóvel no. 21.236 do CRI da Comarca de Novo São Joaquim. Anotações pertinentes (num 52382625), expedição de certidão de que o cumprimento de sentença foi admitido pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, na forma postulada. Determinou ainda ao executado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta sobre a impossibilidade de inclusão do advogado Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte autora no processo, sob o argumento da necessidade de abertura de processo autônomo para cobrança de honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Aduz que como houve revogação da procuração posterior à fixação dos honorários de sucumbência, e por isso, a execução deve ser realizada em processo autônomo, sendo indevida a cobrança dos honorários nos próprios autos ação principal.

Ao final, pugna pela exclusão do Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte do processo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 87884955).

Antenor Santos Alves Junior apresentou petição (id. 88562981).

A douta magistrada prestou as informações (id. 89213451).

Instado a se manifestar, Rodolfo Wilson Martins, apesar de intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 105072477 – certidão).

É o relatório.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que Agropecuária Xavantes S/S Ltda. EPP apresentou requerimento de cumprimento de sentença nos autos da ação de cobrança em face de Antenor Santos Alves Junior.

A douta magistrada
a quo,
proferiu decisão

determinando a intimação do exequente para cumprir a decisão judicial pretérita, e apresentação cópia atualizada da matricula do imóvel no. 21.236 do CRI da Comarca de Novo São Joaquim, no prazo de 10 (dez) dias. Anotações pertinentes (num 52382625), determinou a expedição de certidão de que o cumprimento de sentença foi admitido pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, na forma postulada. Determinou ainda ao executado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.

Inconformada com a decisão, a agravante sustenta que os honorários advocatícios referentes ao advogado Rodolfo Wilson Martins devem ser realizados de forma autônoma, uma vez que houve a revogação da procuração posterior à fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem. A questão é singela e de fácil elucidação.

Da análise dos autos, verifico que Rodolfo Wilson Martins apresentou petição (id. 53329810 – autos de origem) de execução de honorário advocatício em cumprimento de sentença nos autos próprios, requerendo o pagamento de R$ 683.607,38 (seiscentos e oitenta três mil seiscentos e sete reais e trinta oito centavos).

De se observar que durante o cumprimento de sentença a exequente juntou a notificação de revogação de procuração do causídico, requerendo o prosseguimento apenas em relação ao valor principal da condenação, excluido o valor referente aos honorarios sucumbenciais, que deverão ser objeto de ação autônoma e ser proposta pelo advogado que teve seu mandato revogado (id. 46231134 - autos de origem 0000774-10.1998.8.11.0037)

Com razão o propósito recursal da agravante que reside na exclusão de Rodolfo Wilson Martins, que figura nos autos como terceiro interessado, diante da revogação do mandato no curso do cumprimento de sentença, devendo propor ação autônoma para pleitear direitos relacionados à indenização pelos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ.

1. Preliminarmente, registro que o Recurso Especial do Ibama nas fls. 1.049-1.059 será julgado em momento posterior, haja vista a diversidade da matéria ora analisada.

2. Trata-se de Recurso Especial interposto por advogados que tiveram seu requerimento de integrar a lide como terceiros interessados indeferido. Argumentam a existência de interesse processual, considerando que teriam atuado por 15 (quinze) anos representando os expropriados e que eventual êxito no Recurso Especial do Ibama interferiria nos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais alegam fazer jus.

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

4.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016.

6. Recurso Especial não provido
. (REsp 1726925/MA, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2018)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que reconhecer a ausência de interesse processual de Rodolfo Wilson Martins para pleitear os honorarios de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, e por consequência, deve ser excluído do processo.

Posto isso, conheço o recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022